Tribunal: TJSP
Processo: 0000427-64.2015.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000427-64.2015.8.26.0618, da Comarca de Caçapava, em
que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado THALLES CUNHA FARIA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, para condenar Thalles Cunha Faria como
incurso na Lei no 11.343/06, art. 33, caput, às penas de 1 (um) ano, 8
(oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no
piso, em regime fechado. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000427-64.2015.8.26.0618 -Voto no 13992
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000427-64.2015.8.26.0618
Comarca: CAÇAPAVA
Juízo de Origem: VARA CRIMINAL
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: Thalles Cunha Faria
Magistrado Sentenciante: Dr. Júlio da Silva Branchini
VOTO no 13992
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Recurso ministerial
contra sentença absolutória. Almejada condenação, nos
termos
da
denúncia.
Possibilidade.
Autoria
e
materialidade comprovadas.
DOSIMETRIA.
Iniciais
fixadas
nos
mínimos,
Aplicabilidade do redutor do § 4o no quantum máximo.
Regime fechado.
PROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Caçapava,
que absolveu THALLES CUNHA FARIA - menor de 21 na data dos
fatos - do crime previsto na Lei no 11.343/06, art. 33, caput, nos
termos do CPP, art. 386, VII, cuja condenação pretende, nos termos da
denúncia.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000427-64.2015.8.26.0618 -Voto no 13992
3
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, aos 14/8/15, THALLES teria
trazido consigo e teria em depósito, para fins de tráfico, 17 porções de
cocaína (5,75g), substância causadora de dependência física ou
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, com materialidade comprovada pelo laudo definitivo de
fls. 68/69.
Respeitado o entendimento de 1o Grau, a solução
absolutória não era a mais adequada.
Na fase extrajudicial, THALLES admitiu a
traficância. Em Juízo, alterou a versão, refutando-a. Disse que estava
no local apenas para adquirir entorpecentes. Negou ter assumido
perante os policiais a propriedade das drogas encontradas no “mato”.
Confirmou que o dinheiro apreendido era seu cuja finalidade seria a
compra de estupefacientes.
A mudança de versão não convence, pois
totalmente isolada do restante do acervo probatório.
Os PMs Robson e Celso realizavam patrulhamento
de rotina, quando divisaram algumas pessoas em atitude suspeita. Ao
notar a aproximação dos milicianos, quase todos correram menos o
Apelado e Lucas. Próximo a eles, foi localizada uma sacola com
porções de cocaína. Indagados, THALLES assumiu a propriedade da
droga e a traficância, indicando, inclusive, o local onde estava
homiziado o dinheiro auferido com o tráfico, enquanto, Lucas,
asseverou ser mero usuário.
Lucas, em ambas as fases, corroborou os dizeres

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000427-64.2015.8.26.0618 -Voto no 13992
4
dos policiais, afirmando ter presenciado os agentes públicos acharem
as drogas no mato, cuja propriedade o Apelado assumiu.
Prova suficiente.
Como se vê, os depoimentos dos agentes públicos
foram harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer
animosidade anterior específica que justificasse infundada acusação,
inclusive diante do contido no CPP, art. 202, caput, de que toda pessoa
pode ser testemunha.
Seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas
para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta
de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
quantidade e forma de acondicionamento da droga - embalada
individualmente, pronta à comercialização -, bem como pelo encontro
de dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada e pelos inexoráveis
dizeres dos policiais, elementos suficientes à procedência da pretensão
punitiva, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a
terceiros e não ao seu consumo isolado, até porque eventual condição
de usuário não seria impeditiva da realização concomitante do
comércio clandestino.
Do mesmo modo, pouco importa não se tenha
presenciado qualquer ato exterior de mercancia, porque essa
circunstância não constitui o único elemento integrante do delito do
art. 33, caput, de caráter permanente e já consumado com o “trazer
consigo” e “ter em depósito” para finalidade mercantil, como
comprovados pelos agentes públicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000427-64.2015.8.26.0618 -Voto no 13992
5
Nesse sentido: (STJ - AgRg no REsp 736729/PR -
Ministro OG FERNANDES - Sexta turma - Dje 02/05/2013).
Portanto, a condenação é medida que se impõe.
Dosimetria
As iniciais partem dos mínimos, 5 anos de reclusão
e 500 dias-multa - esta, no piso, porque ausentes elementos concretos
à aferição de sua situação econômica -, pois normais as circunstâncias
da Lei de Drogas, art. 42, caput e CP, art. 59, caput.
Na segunda etapa, prejudicada as atenuantes da
menoridade relativa e confissão, mesmo que extrajudicial, nos termos
da Súmula/STJ, no 231.
Na derradeira, sem causas de aumento, possível a
aplicação do redutor do art. 33, § 4o, porquanto a primariedade e
ausência de comprovação de que se dedicasse às atividades criminosas
ou integrasse organização criminosa, arrogam a benesse, o que se faz
no quantum máximo (2/3), proporcional à quantidade apreendida
(5,75g de cocaína), perfazendo-se, de forma definitiva, 1 ano, 8 meses
de reclusão e 166 dias-multa.
Ainda que a Resolução no 5/2012, do Senado
Federal tenha suspendido a execução da expressão “vedada a conversão
em penas restritivas de direitos” do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas,
declarada inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal
nos autos do HC no 97.256/RS, nesse caso, afigura-se inviável
qualquer substituição, porque não preenchido o requisito do CP, art.
44, III, especialmente porque não se mostraria socialmente
recomendável e suficiente à prevenção e repressão do delito de tráfico,
impulsionador de uma verdadeira série delitiva, assolando a sociedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000427-64.2015.8.26.0618 -Voto no 13992
6
de forma funesta, mercê da natureza devastadora da droga (cocaína).
No que tange ao regime, não se ignora que o
mesmo Sodalício reconheceu e declarou, incidentalmente, a
inconstitucionalidade da Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o, que instituiu
obrigatoriedade do início da pena no fechado, no julgamento do HC no
111.840/ES. Entretanto, aqui se mostra necessário o mais rigoroso,
diante da gravidade concreta da conduta, exaustivamente explanada,
porquanto, quando disseminada, a substância traria elevado risco à
saúde pública, inexistindo qualquer afronta aos princípios da
proporcionalidade e da individualização ou violação às Súmulas/STF,
nos 718 e 719, do e STJ, no 440, sem contar que após fatos, já foi
condenado por roubo e tráfico, de forma definitiva.
Por fim, declara-se o perdimento do dinheiro (fls.
14) em favor da União, com destinação ao Funad - Fundo Nacional
Antidrogas - nos termos da Lei Especial, art. 63, § 1o, porque
proveniente do tráfico.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
para condenar Thalles Cunha Faria como incurso na Lei no
11.343/06, art. 33, caput, às penas de 1 (um) ano, 8 (oito) meses de
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, em
regime fechado.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica